Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-40.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Recurso subscrito por advogados que encontram-se reclusos – Determinação de regularização processual por parte da recorrente – Intimação pessoal – Inércia – Prisão dos advogados em decorrência da promoção de diversas demandas em juízo sem representar as partes – Impossibilidade de conhecimento do recurso –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Recurso subscrito por advogados que encontram-se reclusos – Determinação de regularização processual por parte da recorrente – Intimação pessoal – Inércia – Prisão dos advogados em decorrência da promoção de diversas demandas em juízo sem representar as partes – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não conhecido.